Tribunal: STF
Processo: HC 247420
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Augusto Godinho contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 909.890/SP. (e-doc. 5, p. 382)



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento a recurso do Ministério Público interposto contra sentença, para condenar o paciente às penas de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, mais 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 29, do Código Penal - CP (roubo circunstanciado).



    O acordão formalizado na apelação transitou em julgando em 16 de agosto de 2023.(edoc. 1, p. 5).



    No presente writ, a defesa sustenta, em apertada síntese, que a condenação revela-se apartada do contexto fático probatório, aludindo à “ausência de envolvimento do Paciente na empreitada criminosa”



    Requer, ao final, 



    “a) A concessão da LIMINAR, para o fim de que o paciente possa aguardar o julgamento da deste feito em liberdade com a consequente expedição de alvará de soltura clausulado; 



    b) No Mérito, aguarda-se a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, convalidando-se a liminar, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente DANIEL AUGUSTO GODINHO no tocante ao ilícito de roubo, tendo em vista a insuficiência do conjunto probatório que o vincule a prática do mencionado delito, consoante dispõe o art. 386, incisos III, IV, V e/ou VII, do Código de Processo Penal (...)”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do Código de Processo Penal, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



2. No caso, as partes insurgentes não combateram a aplicação do Tema n. 660 do STF. 



3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



4. Agravo regimental não conhecido”(edoc. 40, p.32)



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Por fim, ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva - absolvição por insuficiência de provas - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente